Tribunal: TJMT
Processo: 1026394-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026394-49.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.376.144/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiza de Direito AMINI HADDAD CAMPOS (SUSCITADO), Doutor Juiz Wladys R. Freire do Amaral (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO O 5º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) EM RAZÃO DE SUA MANIFESTAÇÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROPOSITUÇÃO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 55, §2º, I, DO CPC) - PREVENÇÃO INSTAURADA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (ART. 59 DO CPC) – CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Ação de Execução Fiscal distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado em 26/04/2018.

2. Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto distribuída inicialmente ao juízo Suscitante no dia

21/02/2019, tendo as ações o mesmo objeto.

3. Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (art. 55, §2º, I, do Código de Ritos).

4. Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes.

5. Se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do CPC
.

6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003335-94.2018.811.0002, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, que declinou a competência para o Juízo Suscitante.

Sustenta o Juízo Suscitante que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a referida Ação de Execução Fiscal, haja vista que o objeto da ação é o mesmo da Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto nº 1001647-63.2019.811.0002, sendo que a ação executiva foi distribuída anteriormente ao juízo suscitado, estando, pois, prevento, para processar e julgar ambas as ações.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito Negativo de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 72626482).

O Suscitado não prestou informações, conforme certidão lançada no Id. 77798513.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 79190482).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Ao analisar os autos, bem como consultar o PJe, verifica-se a tramitação de duas conexas, quais sejam:

- Ação de Execução Fiscal nº 1003335-94.2018.811.0002, distribuída inicialmente ao Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea, ora Suscitado, no dia
26/04/2018, às 11h14m
;

- Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto nº 1001647-63.2019.811.0002, distribuída inicialmente ao juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ora Suscitante, no dia
21/02/2019, às 15h34m
.

Constata-se também que o objeto em ambas as ações é o mesmo, qual seja, a discussão envolvendo a CDA nº 19115/2018.

Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial (Ação de Execução Fiscal) e à ação de conhecimento (Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto) relativas ao mesmo ato jurídico (CDA nº 19115/2018, a teor do que dispõe o art. 55, §2º, I, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONEXÃO - QUESTÃO SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Nos termos de firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há conexão entre a execução fiscal e a ação anulatória de débito. - Introduziu-se no Código de Processo Civil de 2016, o artigo 55, parágrafo 2º, I, segundo o qual reputam-se conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, sendo certo que o entendimento jurisprudencial majoritário é de que os embargos têm a mesma natureza que a ação anulatória. Assim, se os embargos devem ser distribuídos por dependência à execução fiscal, à ação anulatória também deve ser dado o mesmo tratamento. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.127774-8/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PARA IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO EVIDENCIADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento de provimentos de natureza cautelar para conferir efeito suspensivo (ou suspensivo ativo) a recursos exige a comprovação de três requisitos, a saber: (I) viabilidade do recurso; (II) plausibilidade jurídica da pretensão invocada; e (III) urgência do provimento (AgRg na MC 15902/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1/10/2009). 2. Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, ausente o fumus boni iuris, pois o
Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no entendimento do STJ de que "Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações
" (AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 15/08/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg na MC 23.694/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO ANULATÓRIA — CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE PROPOSTA — VERIFICAÇÃO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO DESPACHOU — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — SEGURANÇA JURÍDICA — PREVALÊNCIA — VALOR CONSTITUCIONAL. Uma vez constatada a conexão entre ação anulatória e execução fiscal anteriormente proposta, ainda que o valor da causa atribuído à primeira seja inferior a sessenta (60) salários mínimos, as demandas devem tramitar no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Aqui prevalece a segurança jurídica, que é um valor constitucional. Conflito julgado procedente. (TJ/MT - N.U 0087875-06.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015)

Por dever do ofício e fidelidade jurídica, registro que o STJ vem admitindo a tramitação em separado da ação anulatória e ação de execução fiscal.

Entretanto, o próprio STJ afirma que tal entendimento é aplicado quando a ação executiva é proposta posteriormente à ação anulatória, o que definitivamente não é o caso dos autos.

No caso em apreço, a ação executiva foi proposta e distribuída ao Juízo Suscitado no dia 26/04/2018, às 11h14m, ao passo que a ação anulatória foi proposta e distribuída ao Juízo Suscitante em 21/02/2019, às 15h34m, conforme consulta realizada no sistema PJe.

Logo, se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar como competente para processar ambas as ações (Ação de Execução Fiscal e Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto), o juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ora Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021